Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-62.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711955-62.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ETEVALDO DO NASCIMENTO MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. INDÍCIOS MÍNIMOS E SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE MATAR. SEGURANÇA E CERTEZA. INEXISTÊNCIA. SUBMISSÃO DAS TESES AO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 2. A ausência do animus necandi deve-se apresentar certa e definida nos autos, não podendo haver a desclassificação da conduta para crime diverso do doloso contra a vida se a alegada inexistência do dolo de matar não puder ser extraída com segurança e certeza dos elementos de prova reunidos. 3. O decote da qualificadora descrita na pronúncia somente é possível quando ela se mostrar manifestamente improcedente ou descabida, caso contrário, deve ser submetida aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 383 e 419, ambos do Código de Processo Penal, e 129 do Código Penal, requerendo a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, com o afastamento da competência do Tribunal do Júri. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 383 e 419, ambos do Código de Processo Penal, e 129 do Código Penal. Em primeiro lugar, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Em segundo ponto, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, demonstrando a incidência de ambos os verbetes sumulares, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE HOMICÍDIO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP INEXISTENTE. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA EMBASADA EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLEITO DE LEGÍTIMA DEFESA, AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe a Súmula n. 568 desta Corte, a prolação de decisão monocrática, pelo ministro relator, é possível, quando houver entendimento dominante acerca do tema, hipótese ocorrida nos autos. "[...] a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" (AgRg no HC 632.467/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 18/12/2020). 2. O julgador não é obrigado a rebater todas as teses defensivas, desde que fundamente sua decisão, apontando as questões essenciais à solução da controvérsia. Na espécie, o Tribunal a quo, após o exame do material probatório, adotou fundamentação suficiente e idônea para respaldar a decisão de pronúncia dos agravantes. 3. Não há falar em ilegalidade, pois as provas utilizadas para a pronúncia não derivam exclusivamente dos elementos colhidos na fase extrajudicial, mas também das provas que foram ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório. 4. As instâncias ordinárias constataram, fundamentadamente, a presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. A revisão de tal entendimento exigiria o reexame fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior. 5. "A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal" (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 6. O acolhimento da tese da legítima defesa, da ausência de nexo causal, da desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte e do afastamento das qualificadoras não merecem conhecimento, tendo em vista a necessidade do reexame de provas dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.244.216/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023). De igual teor, confira-se também o AgRg no AREsp n. 2.603.128/RJ (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024), o AgRg no AREsp n. 2.579.023/PR (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024) e o AgRg no AREsp n. 2.428.795/MG (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009